Tribunal: TJES
Processo: 5000069-96.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-96.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança n° 5000069-96.2023.8.08.9101

Impetrante: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Impetrado: JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Trata-se de procedimento de mandado de segurança impetrado por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, apontando como ato coator decisão proferida pelo Magistrado do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica, que nos autos do procedimento
5015273-30.2022.8.08.0012
, determinou a execução provisória do julgado, com a consequente expedição de ordem de bloqueio de valores relacionados à condenação por danos morais.

Em
Id. 4376345
, foi proferida decisão
concedendo em parte a liminar pleiteada
, para suspender a execução provisória do julgado nos autos do procedimento 5015273- 30.2022.8.08.0012, no que se refere à satisfação da condenação por danos morais, mantida a execução imediata da obrigação de fazer de refaturamento das contas e restabelecimento do fornecimento de energia, até ulterior deliberação deste Juízo.

Ouvido o
IRMP
, este manifestou-se em
Id. 5417185
, informando não haver interesse na intervenção do
Parquet
no presente feito.

É o breve relatório. Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal,
salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Da meticulosa análise dos autos, verifico que a decisão fora devidamente fundamentada, não sendo vislumbrada qualquer ilegalidade ou manifesta teratologia que induza o cabimento do
writ
.

Reafirmo que não há teratologia ou manifesta ilegalidade, mas apenas interpretação, sobretudo em se tratando de procedimento do juizado especial, como já consignado nas decisões anteriores.

No entanto, como mencionado em sede de decisão liminar, embora o Magistrado da origem tenha afirmado em despacho proferido no
id.: 22945006
que, havendo Recurso de Embargos à Execução faz-se incabível a presente medida, tenho que, ante a efetiva demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável diante do risco de ineficácia do provimento final ante a flagrante irreversibilidade em caso de liberação de valores, entendo por bem, como já pontuado na Decisão pretérita proferida,
CONCEDER EM PARTE

a segurança pleiteada, para suspender a execução provisória do julgado nos autos do procedimento 5015273- 30.2022.8.08.0012, no que se refere à satisfação da condenação por danos morais, mantendo-se a execução imediata da obrigação de fazer de refaturamento das contas e restabelecimento do fornecimento de energia.

Sem condenação em sucumbência, por força legal.

Após a preclusão, arquivem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)